Tribunal: TJMT
Processo: 1019415-08.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019415-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 630.764.461-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA SEGURADORA – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – PARTE QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE NOS AUTOS – ARTIGO 95 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se constar da contestação requerimento da ré em relação à necessidade da prova pericial, é desta o ônus para o pagamento do perito médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de nº 1003041-72.2019.8.11.0013, determinou a realização de prova pericial, incumbido a parte ré, ora agravante, a pagar os honorários periciais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Em breve síntese, a agravante sustenta que não requereu a realização de perícia médica e que isto é de responsabilidade da parte autora.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que não seja compelido a cumprir a obrigação determinada em primeiro grau até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a sua isenção do pagamento dos honorários periciais, que deve ser suportado pela parte agravada.

Efeito suspensivo indeferido (Decisão de ID n. 28979497).

Sem contrarrazões (Certidão de ID n. 34068976).

Sem informações do Juízo
a quo
.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que o recurso manejado não comporta provimento.

Conforme relatado, discorda a agravante da determinação que lhe impôs o ônus de pagar os honorários do perito judicial designado para o caso em comento.

A questão é singela.

O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece a obrigação de pagar o perito quem requereu a perícia.

No caso em apreciação, analisando o pedido inicial, temos que o agravado requereu provar os fatos por meio de todas as provas em direito admitidas.

Já na contestação apresentada em primeiro grau pela seguradora recorrente, há requerimento formal em que esta requer a prova pericial, conforme verificado pelo sistema PJE.

Portanto, sem mais delongas, deve ela arcar com o pagamento das despesas do médico perito para fins de definição do grau de lesão da vítima.

Neste sentido, já salientou o c. STJ.

“As despesas dos atos processuais, inclusive a realização de perícia, devem ser antecipadas pela parte que as requereu, seja ela particular ou órgão público.” (Resp. 65887/2007, Relator Ministro PEÇANHA MARTINS).

Conclusão.

Quanto o bastante à elucidação da controvérsia, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020